Tribunal: TJSP
Processo: 1003303-03.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-16
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
Competência recursal. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nos termos da Resolução no 623/2013 incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de 11 a 24 e 37 e 38 a competência para julgamento das execuções fundadas em título executivo extrajudicial.
Recurso não conhecido.